Tribunal: TJMT
Processo: 1013037-31.2024.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013037-31.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO VINICIUS SILVA BATISTA - CPF: 715.899.231-46 (APELANTE), DILSON SANTOS DA COSTA - CPF: 778.408.871-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA VALORAÇÃO INDEVIDA DA CULPABILIDADE. TESE ISOLADA DO RÉU. DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE REPAROS.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do CP). Sustenta, a defesa, que a pena-base foi majorada de forma indevida ao valorar a culpabilidade de maneira negativa com fundamento na premeditação, requerendo o redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão:
A controvérsia consiste em verificar a regularidade da valoração da culpabilidade na dosimetria da pena, em razão da premeditação e dissimulação empregadas pelo réu na prática do delito.

III. Razões de decidir:

1. A conduta do réu que simulou ser cliente ao solicitar corrida por aplicativo, desviando o trajeto para local ermo e anunciado o assalto, evidencia a premeditação como elementos que aumentam a reprovabilidade da conduta.

2. A sentença valorou adequadamente a culpabilidade como circunstância judicial desfavorável, respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Houve, no caso, valoração negativa da culpabilidade, com fundamento na premeditação para a subtração da motocicleta, fundamento apto para negativar o vetor da culpabilidade.

3. Não há ofensa ao princípio
in dubio pro reo
, quando as provas constantes nos autos confirmam a dinâmica do crime, incluindo o relato coerente da vítima, a confissão extrajudicial do réu e o reconhecimento pessoal.

4. Os maus antecedentes e a multirreincidência justificam a exasperação da pena-base, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese jurídica:
“A valoração negativa da culpabilidade e de circunstâncias agravantes, como maus antecedentes, é legítima para a exasperação da pena-base no crime de roubo”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 157,
caput
, do CP; art. 155 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
- AgRg no AREsp: 1116974/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Data de j. em 22/08/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCIO VINICIUS SILVA BATISTA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Cuiabá (MT), que julgou procedente a inicial acusatória para condená-lo à
pena de 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em regime
fechado
, pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
, do CP, conforme decisão que se vê no Id. 250805209.

Em suas razões (Id. 250805221) a defesa sustenta a reforma parcial da sentença quanto à dosimetria da pena, alegando que a agravante da dissimulação (art. 61, II, “c”, do CP) foi indevidamente valorada na primeira fase dosimétrica como culpabilidade negativa, elevando indevidamente a pena-base acima do mínimo legal.

Aduz que o crime não foi premeditado, pois o apelante solicitou uma corrida pelo aplicativo Uber para fins de se deslocar até a residência de sua irmã e que apenas durante o trajeto decidiu praticar o roubo, o que descaracteriza qualquer dissimulação, uma vez que não há provas nos autos de que a corrida tenha sido solicitada com o intuito de cometer o crime.

Sustenta que a mudança de rota solicitada ao condutor da motocicleta também foi consequência da decisão circunstancial de praticar o roubo, e não de um plano premeditado.

Alega que não há provas concretas que demonstrem a ocorrência da agravante, impondo, dessa forma, o afastamento da circunstância, sob pena de violação ao princípio
in dubio pro reo
e às normas dos arts. 93, IX, da CF/88 e 155, do CPP, de maneira que requer, ao final, o afastamento da agravante de dissimulação, com a redução da pena-base e consequente redimensionamento da pena definitiva.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 250805224).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Antônio Sergio Cordeiro Piedade, opinou pelo desprovimento do recurso defensivo, com manutenção integral do édito condenatório (Id. 257355199).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...)
na data 12 de julho de 2024, por volta das 19h00min
, na via pública no interior do Loteamento Belita da Costa Marques, em Cuiabá/MT,
MÁRCIO VINICIUS SILVA BATISTA com inequívoco
animus rem sib habendi
, mediante grave ameaça consistente em simulação de estar armado e dissimulação, subtraiu para si, coisa alheia móvel sendo 01 (um) celular Samsung, modelo Galaxy K11 e uma motocicleta Yamaha/XTZ150 CROSSER Z, Cor preta, 2019/2019, placa OAW-5557, RENAVAM 01204782676, VIN 9C6DG2560K0006609, avaliada em R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais - Auto de Avaliação Indireta juntado ao Id. 162708171), da vítima Dilson Santos da Costa
.

Consta dos autos que na data e por volta do horário retromencionados,
a vítima Dilson Santos da Costa, que trabalha como moto táxi por meio do aplicativo 99, aceitou em seu celular um chamado para levar o denunciado MÁRCIO VINICIUS SILVA BATISTA da Policlínica do bairro Parque Cuiabá até o Bairro Osmar Cabral
.

No momento em que a vítima chegou na Policlínica, o denunciado subiu na garupa da motocicleta Yamaha/XTZ150 CROSSER Z, Cor preta, 2019/2019, placa OAW-5557, que a vítima dirigia e seguiram viagem rumo ao destino descrito no aplicativo.

Ocorre que
durante o percurso o denunciado MÁRCIO VINICIUS informou ao ofendido Dilson Santos da Costa que o endereço que ele tinha colocado no aplicativo não era para onde queria ir, que só tinha indicado aquele local por não saber ao certo o endereço, mas passou a guiar a vítima
.

Quando chegaram em um local ermo, no Loteamento Belita da Costa Marques, o denunciado ordenou que a vítima parasse a moto, momento em que MÁRCIO VINÍCUIS desceu do veículo, colocou a mão por baixo do moletom fingindo estar armado, alegou que era um assalto e ordenou que a vítima lhe entregasse a motocicleta, carteira e o celular
.

A vítima
alegou que estava sem carteira e, com receio de que o denunciado estivesse armado, lhe
entregou o celular Samsung, modelo Galaxy K11 e a motocicleta, momento em que MÁRCIO VINICIUS foragiu
.

O denunciado agiu mediante dissimulação ao atrair a vítima se passando por um cliente do serviço de transporte.

Entrementes,
na data de 13/07/2024, por volta das 17h00min, uma Guarnição da Polícia Militar que trafegava na Rodovia Palmiro Paes de Barros e já tinha recebido a informação da subtração da motocicleta Yamaha/XTZ150 CROSSER Z, Cor preta, 2019/2019, placa OAW-5557, logrou visualizar o denunciado pilotando o referido veículo na contramão da via, oportunidade em que realizaram a sua prisão em flagrante e lograram êxito em recuperar a motocicleta
.

A motocicleta foi devidamente restituída (Id. 162707924).

Oportuno destacar que
a vítima Dilson Santos da Costa reconheceu o denunciado MÁRCIO VINICIUS SILVA BATISTA como sendo o autor da subtração de seus bens
, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa juntado ao Id. 162707925. (grifos meus) (Id. 250805178).

Sobreveio a sentença condenando o apelante à pena de
pena de 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em regime
fechado
, pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
, do CP.

A tese defensiva se restringe à dosimetria da pena aplicada, de modo que passo diretamente à análise da questão.

I – Da Dosimetria:

Insurge-se, a defesa, pela necessidade de reajuste da dosimetria e redimensionamento da pena, ao argumento de que o Juízo de origem não procedeu corretamente ao elevar a pena-base acima do mínimo legal.

Extrai-se da sentença condenatória:

Na 1a fase
da dosimetria da pena, circunstâncias Judiciais,
verifico que a culpabilidade extrapolou a intensidade do dolo, baseada em elementos concretos, a saber:
a
premeditação para subtração da motocicleta, uma vez que o réu utilizou-se de um aplicativo de mototaxi e durante o trajeto pediu para desviar a rota original, levando a vítima crer que estaria fazendo uma corrida normal, quando a intensão seria facilitar a prática do crime de roubo
. A vítima relatou que estava trabalhando como mototaxista quando foi acionada por meio de um aplicativo para atender o réu.
O réu, ao solicitar a corrida, comportou-se como um cliente comum, não demonstrando, em momento algum, a intenção de cometer um roubo
.
Esse comportamento atraiu a vítima para um local ermo, onde, durante o trajeto, o réu anunciou o assalto, o que revela planejamento e intencionalidade na execução do crime
.

Neste sentido:

(...) "Pode haver a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que a premeditação, com o planejamento das ações, demonstra o maior desvalor dessa circunstância" (HC 532.902/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). (...) (AgRg no REsp n. 2.097.042/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Para os antecedentes, observa-se que
a pena do réu deverá ser exasperada muito além do mínimo legal, uma vez após a análise do documento acostado em id. 163539479 pude constatar que o condenado Marcio Vinicius possui antecedentes criminais significativos, evidenciando multirreincidência por prática de crimes graves
. A
o longo de sua vida, acumulou diversas condenações transitadas em julgado, dentre os quais pode-se constatar pelos crimes de homicídio qualificado, duas condenações transitadas em julgado por crimes de roubo qualificados. Ademais, o réu também foi condenado com trânsito em julgado por furto qualificado (art. 155, §4o do CP) em três ocasiões distintas
.
Por fim, o réu foi condenado por tráfico de drogas. Antes da prática deste delito, o réu ainda confessou em audiência que teria matado um membro da facção do Comando Vermelho e que isso seria a sua justificativa para roubar a moto da vítima
.

As circunstâncias também são desfavoráveis
, uma vez que
o crime foi praticado em local deserto
, conforme narrado pela vítima.
As consequências do delito também restaram comprovadas nos autos como desfavoráveis, uma vez que a vítima além do prejuízo temporário pela subtração da motocicleta que era utilizada como ferramenta de trabalho (Corrida por aplicativo 99), ainda teve o prejuízo por não ter restituído o seu aparelho celular
. À míngua de qualquer outra circunstância judicial que possa influenciar a exasperação da pena-base, mas considerando as circunstâncias judiciais mencionadas,
fixo a pena base em 06 anos de reclusão
.

Na 2a fase
da dosimetria da pena,
até poderia considerar a multirreincidência para prevalecer sobre a confissão
, seguindo o critério utilizado no incidente de uniformização n. 100269/2017, enunciado 41, do TJMT,
porém, como utilizei os vários antecedentes por crimes graves praticados na circunstância judicial, aqui, nesta fase, vou considerar a confissão, mas que deverá ser compensada com a multirreincidência
.

Á míngua de qualquer outra circunstância que possa influenciar a aplicação da pena (circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento),
torno a pena de 06 anos de reclusão como definitiva
. (grifos meus) (Id. 250805209).

A decisão de origem
valorou negativamente
a
culpabilidade
,
mencionando que o réu possui várias condenações [ao menos 5 (cinco)] com trânsito em julgado
, bem como
circunstâncias
e
consequências do delito.

Não vislumbro qualquer ilegalidade no recrudescimento da pena-base no caso dos autos, a despeito da alegada valoração indevida da culpabilidade, destaco que a existência de várias condenações se mostra suficiente para tanto, sem que haja ofensa aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Perfilhando esse entendimento:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ART. 344 DO CP.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES, PRESENÇA DE TRÊS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes
, da conduta social e da personalidade do agente, ficando apenas vedado o bis in idem. 2.
Considerando a existência de três condenações transitadas em julgado não valoradas na segunda etapa da dosimetria a título de reincidência, não se vislumbra ilegalidade na exasperação da pena-base pelos maus antecedentes da ré
. (...). Note-se que, muito embora a lei não estabeleça o patamar mínimo e o máximo para incidência de cada circunstância judicial, sedimentou-se nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que o acréscimo superior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável deve ser devidamente justificado. 4.
Assim, havendo três condenações para caracterização dos maus antecedentes, está autorizada a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo, mostrando-se adequado e suficiente para reprovação e prevenção do delito o acréscimo em 1/2 (metade) na pena-base pelo reconhecimento dos maus antecedentes (três condenações transitadas)
. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1116974 MG 2017/0146435-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2017) (grifos meus).

Na 2a Fase, a confissão foi compensada com a reincidência (já que o réu é muitireincidente, bastando considerar apenas 1 (uma) das condenações nesta etapa da dosimetria e, na 3a Fase, por estarem ausentes causas de aumento e/ou diminuição de pena, tornou aquela pena estabelecida inicialmente como definitiva, ou seja,
06 anos de reclusão
.

O conjunto probatório demonstra, de forma clara e objetiva, que o apelante surpreendeu a vítima e garantiu o sucesso da empreitada criminosa, de forma que inexiste dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois as provas apresentadas são suficientes para sustentar a valoração negativa da forma como estabelecida na sentença.

Vê-se que a tese defensiva se comporta de forma isolada nos autos, apenas na tentativa de abrandar o quantum da pena imposta pelo juízo de primeiro grau.

A conduta do apelante, detalhadamente descrita pela vítima, demonstra de forma clara a premeditação, o planejamento e a intenção na prática do crime, evidenciando o uso de dissimulação para sua execução. Assim, inexiste nos autos qualquer fundamento apto a afastar a condenação, especialmente porque ao longo da instrução processual não foi apresentada nenhuma prova capaz de invalidar tal conclusão.

A despeito de o apelante insistir na tese de que não houve premeditação e na sua incorreta valoração para fins de dosimetria, comungo integralmente das ponderações lançadas no parecer ministerial, no sentido de que:

O recorrente argumenta que não houve premeditação para a prática do crime de roubo, pretendendo o afastamento da condenação referente à agravante da dissimulação (artigo 61, II, “c”, do Código Penal) como circunstância judicial desfavorável, e o consequente redimensionamento da pena.

Contudo, o juízo a quo não aplicou a agravante genérica da dissimulação.

Extrai-se da sentença condenatória que
o juízo valorou como negativa a circunstância da culpabilidade, com fundamento na premeditação para a subtração da motocicleta, considerando que o apelante se passou por cliente comum ao contratar a corrida por aplicativo e durante o percurso pediu para o motorista desviar a rota até anunciar o assalto no momento em que chegaram a um lugar ermo, o que revela a maior reprovabilidade da conduta
.

Tal planejamento para a facilitação da prática do crime de roubo constitui fundamento apto para negativar o vetor da culpabilidade da ação criminosa, como se extrai do entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consubstanciado inclusive em Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (Enunciado 49: “A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”)
.

(...).

Assim,
ao contrário do afirmado pelo recorrente nas razões recursais, em virtude do aumento estar respaldado na jurisprudência dominante e ter respeitado os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, não merece reforma a reprimenda fixada
pelo Juízo de piso. (grifos meus) (Id. 257355199).

Diante desse quadro concluo que
o pleito recursal defensivo não merece acolhimento
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Marcio Vinicius Silva Batista
, mantendo por estes e seus próprios fundamentos, a sentença prolatada
Juízo da
4a Vara Criminal de Cuiabá (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025